Tribunal: TJSP
Processo: 2078972-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Decisão agravada que estabeleceu os honorários do perito judicial em R$ 7.000,00 – Manutenção – Arbitramento realizado, no caso concreto, com razoabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.